Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602887-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2023
Número: 0602887-83.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - RONALD REDES MARTINS -
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RONALD REDES MARTINS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
JERIEL VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RONALD REDES MARTINS (REQUERENTE)
JERIEL VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43720715
18/09/2023
16:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.461

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602887-83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RONALD REDES MARTINS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JERIEL VIEIRA JUNIOR - OAB/PR110960
REQUERENTE: RONALD REDES MARTINS
ADVOGADO: JERIEL VIEIRA JUNIOR - OAB/PR110960
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. LEI N° 9.504/1997 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019.
REPASSE IRREGULAR DE VERBA
RECEBIDA DO FEFC DESTINADO A
C A N D I D A T O
N E G R O .
IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. INDÍCIOS DE
DESVIO DE FINALIDADE. CIÊNCIA DA
PRE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Identificada a transferência de
recursos do Fundo Especial de
Campanha (FEFC) da prestação de
contas de candidato negro para
candidato não pertencente a mesma
cota, sem a indicação de benefício para a
c a m p a n h a d a q u e l e c a n d i d a t o ,
contrariando o disposto nos §§6º e 7º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, configura
irregularidade.

2. A irregularidade de valor diminuto,
q u e c o r r e s p o n d e a 9 , 5 % d a
movimentação financeira de campanha,
Num. 43720715 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816270322400000042680476
Número do documento: 23091816270322400000042680476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:41:07

possibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

3. Indícios relativos a gastos eleitorais
em razão de eventual desvio de
finalidade, obtidos mediante cruzamento
de informações entre órgãos e entidades
da administração pública, não ensejam,
por si só, irregularidade na prestação de
contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RONALD REDES
MARTINS, candidato a deputado federal, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais de
2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 431233369) e das contas finais
(ID 43279197).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43419562), não houve impugnação (ID 43432332).

Foi apresentado parecer de diligências pelo Setor Técnico (ID 43574829) e o
prestador resposta através da petição de ID 43590859.

Em seguida, foi expedido parecer conclusivo pelo Setor Técnico deste
Tribunal, pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43538257), com as seguintes
informações, em síntese: a) não constam informações de recebimento de recursos de
fonte vedada; b) não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada; c) não houve repasse de recursos financeiros do Fundo Partidário para o
prestador; d) houve repasse pelo Diretório Estadual do PTB de recursos financeiros
originários do FEFC, no montante de R$ 30.000,00, com lançamentos das despesas na
prestação de contas final, acompanhados de documentação vinculada aos lançamentos;
e) houve transferência de recursos do FEFC da prestação de contas de candidato negro
para outro candidato, sem a indicação de benefício para a campanha do prestador; f)
Num. 43720715 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816270322400000042680476
Número do documento: 23091816270322400000042680476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:41:07

existem recursos não utilizados na campanha oriundos do FEFC, no valor de R$
3.080,00, com apresentação de GRU, acompanhada do respectivo comprovante de
pagamento; g) não constam informações de dívidas de campanha; h) há indícios de
desvio de finalidade nas contas apresentadas.

O prestador se manifestou acerca do parecer conclusivo (ID 43612271 e ID
43634630), apresentando GRU no valor de R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e
cinquenta centavos) e de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com respectivos
comprovantes de pagamento (ID 43634631).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43649452).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de
campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de se garantir a lisura, a normalidade e a
legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por
parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.

A respeito, eis a lição de JOSÉ JAIRO GOMES:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Num. 43720715 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816270322400000042680476
Número do documento: 23091816270322400000042680476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:41:07

Destaque-se que, no caso em análise, a Prestação de Contas Eleitorais foi
apresentada tempestivamente.

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 33.457,84 (trinta e três mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e
quatro centavos), nos termos detalhado no item 3, do parecer técnico (id. 43599770):

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43583832), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam informações
de recebimento de recursos de fonte vedada; b) não constam informações de
recebimento de recursos de origem não identificada; c) não houve repasse de recursos
financeiros do Fundo Partidário para o prestador; d) houve repasse pelo Diretório
Estadual do PTB de recursos financeiros originários do FEFC, no montante de R$
30.000,00, com lançamentos das despesas na prestação de contas final, acompanhados
de documentação vinculada aos lançamentos; e) existem recursos não utilizados na
campanha oriundos do FEFC, no valor de R$ 3.080,00, com apresentação de GRU,
acompanhada do respectivo comprovante de pagamento; f) não constam informações de
dívidas de campanha.

Em relação as inconsistências apontadas no Parecer Técnico Conclusivo,
passa-se à análise individualizada, conforme abaixo elencadas:

II.i Das irregularidades de despesas realizadas com o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha- FEFC

Em conformidade com o item 7.1 do Parecer Técnico Conclusivo, identifica-se
uma irregularidade de despesas com o uso do FEFC, qual seja, o prestador recebeu
recurso do FEFC destinado a candidato negro e transferiu para o candidato Namir de
Sertorio Junior, sem a indicação de benefício para sua campanha, o valor total de R$
3.182,50 (três mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

Sobre a questão, o artigo 17, § 6º e § 7º da Resolução nº 23.607/12019 do
TSE, apregoa:

Art. 17 [...]

§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas
Num. 43720715 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816270322400000042680476
Número do documento: 23091816270322400000042680476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:41:07

(FEFC) destinada ao custeio das campanhas femininas e de
pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente nestas
campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de
outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam.

§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de
despesas comuns com candidatos do gênero masculino e de
pessoas não negras; a transferência ao órgão partidário de verbas
destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas,
desde que haja benefício para campanhas femininas e de pessoas
negras.

Verifica-se que o prestador transferiu o valor recebido de recurso do FEFC,
destinado a candidato negro, para outro candidato e não informou na sua prestação de
contas como o valor foi revertido em benefício da sua campanha, violando a regra legal
supracitada.

Em sua resposta, o prestador de contas não apresenta justificativa que
pudesse afastar a falha constatada, ao contrário, apenas reconhece o equívoco, como
segue:

Assim, a violação constatada ao teor do dispositivo alhures transcrito,
configura aplicação irregular de recursos, o que torna cogente o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor irregularmente utilizado, nos termos do artigo 17, § 9º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Contudo, foi realizado recolhimento aos cofres públicos do valor total de R$
3.182,50 (três mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme se verifica
do comprovante de pagamento de GRU no valor de R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e
dois reais e cinquenta centavos) (ID 43634631 - fl. 02) e comprovante no valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (ID 43634631 - fl. 04).

Assim, embora constatada a inconsistência, não restam mais valores a serem
devolvidos ao Tesouro Nacional.

Insta salientar, por oportuno, que a irregularidade total acima apontada
representa 9,5% do total da movimentação financeira de campanha em análise, o que
Num. 43720715 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816270322400000042680476
Número do documento: 23091816270322400000042680476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:41:07

permite a aplicação, neste caso, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em
razão do seu valor diminuto, a fim de ensejar apenas a aposição de ressalvas e não a
reprovação das contas.

II.ii. Indicador de suspeita de desvio de finalidade.

O Setor Técnico apontou, por fim, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da Receita Federal, realizado em
22 de novembro de 2022, que foi identificada a realização de despesas junto a
fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o prestador de
contas, o que pode indicar suspeita de desvio de finalidade.

Relatou, ainda, que incluiu os registros para conhecimento, por se tratar de
indícios, razão pela qual não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que exigem apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias cabíveis para
melhor elucidação do fato apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de RONALD REDES MARTINS, relativas às
eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602887-83.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 RONALD
REDES MARTINS DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: JERIEL VIEIRA
JUNIOR - PR110960 - REQUERENTE: RONALD REDES MARTINS - Advogado
do REQUERENTE: JERIEL VIEIRA JUNIOR - PR110960.
Num. 43720715 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816270322400000042680476
Número do documento: 23091816270322400000042680476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:41:07

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43720715 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816270322400000042680476
Número do documento: 23091816270322400000042680476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:41:07